Tribunal: TJMT
Processo: 1056698-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELINETE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 453.318.801-00 (RECORRENTE), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), HELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 217.771.361-72 (RECORRENTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1056698-57.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/04/2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA/ GINCO URBANISMO LTDA

Recorrido(s):

ELINETE MAGALHAES DE OLIVEIRA/ HELTON ALVES DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOTEAMENTO. LEI 6.766/79. MULTA 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 32-A II DA MENCIONADA LEI. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação revisional c/c restituição por quantias pagas e indenização por danos morais em que os Recorridos HELTON ALVES DE OLIVEIRA e ELINETE MAGALHAES DE OLIVEIRA postulam a restituição da quantia de R$ 19.202,05 (dezenove mil, duzentos e dois reais e cinco centavos), em razão de retenção indevida na rescisão contratual, bem como indenização por danos morais.

2.
Consta dos autos que os Recorridos adquiriram lote urbano no Condomínio Belvedere II, situado à Quadra 05, Lote 36, pelo valor total de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

3.
Os Recorridos adimpliram a quantia total de R$ 55.740,15 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e quinze centavos), contudo, postularam a rescisão contratual.

4
. A Recorrente, com amparo contratual realizou a cobrança da quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) a título de multa penal e o valor de R$ 8.353,14 (oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) a título de despesas com IPTU não adimplidos.

5
. A cláusula vigésima, parágrafo primeiro prevê a cobrança do percentual de 10% (dez por cento) sobre o preço do imóvel como multa por rescisão contratual e a exigência de despesas com IPTU, limite esse previsto no artigo 32-A, incisos II, IV da Lei 6.766/79, portanto, não há que se falar em irregularidade da cobrança efetuada pela Recorrente.

6
. Havendo disposição expressa na Lei de Regência, bem como no contrato firmado entre as partes, não há se falar em ilicitude na referida cobrança.

7.
No caso, a multa rescisória cobrada pela Recorrente deve ser mantida por previsão contratual e legal.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional c/c restituição por quantias pagas e indenização por danos morais em que os Recorridos HELTON ALVES DE OLIVEIRA e ELINETE MAGALHAES DE OLIVEIRA postulam a restituição da quantia de R$ 19.202,05 (dezenove mil, duzentos e dois reais e cinco centavos), em razão de retenção indevida na rescisão contratual, bem como indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para determinar a Recorrente a restituição da quantia de R$ 10.841,03 (dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e três centavos) em favor dos Recorridos.

As Recorrentes
BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GINCO URBANISMO LTDA
,
interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, entendo que a sentença comporta reforma.

Consta dos autos que os Recorridos adquiriram lote urbano no Condomínio Belvedere II, situado à Quadra 05, Lote 36, pelo valor total de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

Os Recorridos adimpliram a quantia total de R$ 55.740,15 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e quinze centavos), contudo, postularam a rescisão contratual.

A Recorrente, com amparo contratual realizou a cobrança da quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) a titulo de multa penal e o valor de R$ 8.353,14 (oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) a titulo de despesas com IPTU não adimplidos.

A cláusula vigésima, parágrafo primeiro prevê a cobrança do percentual de 10% (dez por cento) sobre o preço do imóvel como multa por rescisão contratual e a exigência de despesas com IPTU, a qual transcrevo:

“... Parágrafo Primeiro – Ocorrendo a anuência da VENDEDORA FIDUCIÁRIA CREDORA em rescindir, será devido a esta a importância equivalente a 10% (dez por cento) sobre o preço do imóvel, a titulo de despesas obrigatórias administrativas e tributárias incorridas e suportadas exclusivamente pela VENDEDORA FIDUCIÁRIA CREDORA, em razão da venda deste imóvel”

A Lei de Regência, ainda estabelece a possibilidade do loteador em exigir multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o preço atualizado do imóvel, bem como despesas com IPTU não adimplidas, conforme disposto no artigo 32-A, incisos II, IV da Lei 6.766/79:

“Art. 32-A.

Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2o deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão; “

Desta feita, as Recorrentes não praticaram qualquer irregularidade no termo de acordo para a rescisão contratual, eis que há disposição expressa na Lei de Regência, bem como no contrato firmado entre as partes para a cobrança realizada para a rescisão contratual.

No caso, a multa rescisória cobrada pela Recorrente deve ser mantida por previsão contratual e legal.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, com a finalidade de julgar improcedentes os todos os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023